Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728995-98.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: CARVALHO COBRANÇAS E ASSESSORIA LTDA EMBARGADO: ELIAS MATTOS DE LIMA, TLK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CARVALHO COBRANÇAS E ASSESSORIA LTDA, em face do acórdão ID 1994634. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 3 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator